Tribunal: STF
Processo: AI 465713
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. De mais a
mais, foi conferida à parte prestação jurisdicional adequada, embora
 em sentido contrário aos seus interesses, o que não configura
cearceamento de defesa.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.